Tribunal: TJSP
Processo: 1087350-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO, CASADO NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. CÔNJUGE QUE BUSCA RESGUARDAR SUA MEAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA DÍVIDA NÃO BENEFICIOU A ENTIDADE FAMILIAR POR TER SIDO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR ANTIGO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE SEU MARIDO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. INDEVIDA INOVAÇÃO.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO, CASADO NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. CÔNJUGE QUE BUSCA RESGUARDAR SUA MEAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA DÍVIDA NÃO BENEFICIOU A ENTIDADE FAMILIAR POR TER SIDO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR ANTIGO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE SEU MARIDO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. INDEVIDA INOVAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O recurso apresenta alegação não suscitada na oportunidade própria, a cujo respeito já se operou a preclusão. Não sendo possível a inovação, até porque estranha ao âmbito de devolutividade respectivo, não há como conhecer do apelo. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.